Tribunal: TJES
Processo: 5005092-27.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005092-27.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIANA MARIA PEREIRA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sebastiana Maria Pereira contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados. A autora alegou vício de consentimento na contratação, ausência de informação clara e adequada, cobrança indevida e dano moral decorrente dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, em razão da ausência de informação clara sobre a natureza do contrato; (ii) definir se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; (iii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis diante dos descontos indevidos realizados no benefício de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal ou abusiva, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003; no entanto, sua validade depende da demonstração de que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, encargos e consequências da adesão.

A apelante não apresentou prova de utilização do cartão ou recebimento de faturas, tampouco houve demonstração de desbloqueio do cartão físico, não se desincumbindo o banco do ônus da prova quanto à prestação das informações essenciais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de informação clara e adequada, aliada à hipervulnerabilidade da consumidora idosa, revela vício de consentimento (art. 139, I, do CC), ensejando a nulidade do contrato.

Reconhecida a nulidade da contratação, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples até 30.03.2021 e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos estabelecida no EREsp 1.413.542/RS (STJ).

A emissão de cartão sem solicitação expressa e os descontos em benefício previdenciário inferior a dois salários mínimos caracterizam falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) e violam direitos da personalidade, configurando dano moral in re ipsa.

A quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, é proporcional à extensão do dano e adequada às peculiaridades do caso concreto, observando os critérios dos arts. 944 e 884 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem prestação de informação clara e adequada configura vício de consentimento e autoriza a anulação do contrato.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos estabelecida no EREsp 1.413.542/RS, sendo simples até 30.03.2021 e em dobro a partir dessa data.

O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável, sem comprovação de uso do cartão, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 139, I, 406, § 1º, 422, 884 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.04.2024; TJES, AC 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023; TJES, AC 5000378-58.2022.8.08.0014, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 13.07.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Sebastiana Maria Pereira
contra a r. sentença (id. 52170595) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, na
ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito c/c danos morais
ajuizada contra o
Banco BMG S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 53956219), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, pois acreditava estar aderindo a um empréstimo consignado tradicional, não tendo sido devidamente informada sobre a real natureza do contrato;
(ii)
a instituição financeira apelada não cumpriu o dever de informação, induzindo-a a erro no momento da contratação;
(iii)
deve ser declarada a inexigibilidade do débito e determinada a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(iv)
o dano moral, na hipótese, como consequência dos descontos promovidos que geraram a perda do potencial aquisitivo, é presumido.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelante figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelada como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de
contratos
(id ́s. 38111881, 38111884, 38111886, 38111889 e 38111893)
de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (inciso III).

Como cediço, o negócio jurídico firmado não se revela,
per se
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que (redação vigente ao tempo da contratação):

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “
o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Na hipótese dos autos, do percuciente exame do arcabouço probatório ressoa insofismável o vício na manifestação de vontade da apelada para celebração do negócio, o que enseja sua anulação e consequente declaração de inexistência de débito, tal como consta da conclusão à qual chegou a sentença recorrida.

É o que se pode depreender, à luz dos elementos de prova até produzidos, pelo fato de que o apelante não cumpriu com o ônus da prova que a ele competia (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que deixou de trazer aos autos prova contundente acerca da utilização do cartão de crédito, ao passo que os documentos por ela acostados nos
id ́s 38111895, 38111898, 38111899 e 38111900
denotam, tão somente, a cobrança dos juros decorrentes dos créditos disponibilizados mediante
transferências eletrônicas disponíveis
(id.
38111902
), sem, contudo, atestar prova da utilização.

Tudo isso fortifica a tese de que a contratação fora concretizada de forma alheia à vontade da apelada e por falta de adequada informação, cartão de crédito com reserva de margem consignável, arcando com juros e encargos típicos de tal modalidade contratual - que é substancialmente mais onerosa se comparada a um empréstimo comum, além de importar em dívida quase eterna, a partir da realização de descontos mínimos nos benefícios previdenciários, que evidencia a submissão do apelado, pela apelante, a desvantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, inciso V).

Não há como desconsiderar, ademais, que a apelante, além de consumidora, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Nesta senda, admitir que a apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de que agiu em erro ou ignorância (art. 139, I, do CC) ao submeter-se a cláusulas que o colocam em notória desvantagem.

Nesse sentido, e sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, encampo o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais mencionando tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 11/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 13/07/2023)

Dito isso, anulável a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável objeto da demanda, na forma do art. 139, I, do CC, com a consequente repetição dos valores descontados do benefício de aposentadoria da apelante, que deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então, em observância à tese firmada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, com a modulação de efeitos estabelecida,
in verbis
:

“28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Deste modo, a
restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro.

No caso, a ausência de boa-fé objetiva decorre da falta de transparência e informação clara e adequada na tratativa pré-contratual, em relação à qual também se irradiam as normas de conduta de lisura e honestidade (art. 422 do CC c/c art. 4º, III, do CDC).

Acrescente-se, ainda, que, os valores transferidos à conta bancária da Apelante devem ser compensados, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Por fim, quanto ao dano moral, também merece retoque o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
, uma vez que se verifica que a contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pelo apelado.

A situação narrada nos autos indica ter sido ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição demasiadamente prolongada, em decorrência da insuficiente informação, de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna do apelante, que é idoso e recebe benefício previdenciário,
justificando-se reconhecer o dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Com efeito, conforme entendimento que venho perfilhando, os descontos indevidos decorrentes da contratação irregular de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ensejam dano moral quando, cotejados com o benefício recebido pelo consumidor, de natureza alimentar, implicam indisponibilidade considerável da renda mensal auferida.

No caso concreto, pode-se constatar que a emissão de cartão de crédito sem solicitação prévia, com subsequente descontos indevidos de valores nas folhas de pagamento do benefício previdenciário (aposentadoria), inferior a 2 (dois) salários mínimos (id. 28498078), ultrapassa o mero dissabor, já que ocasiona inegável perturbação emocional e aflição intensa, o que se revela suficiente a legitimar a indenização por danos morais.

Por considerar, pois, que a quantificação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a
proporção da lesão ocorrida, consubstanciada nos perenes descontos realizados desde 2015
(CC, art. 944), cotejando-a com a
gravidade da conduta ofensiva
, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) se amolda às contingências factuais da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.

O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano
.
[...] (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico
.
[...] (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto por
Sebastiana Maria Pereira
e
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
para
(i)
declarar a nulidade do
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável n. 11282173
; (ii) determinar a restituição, na forma simples, de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 e em dobro a partir desta data, permitindo-se a compensação com o que foi depositado na conta de titularidade do apelante;
(iii)
condenar o apelado/réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora (CC, art. 406, § 1º) a partir da citação e SELIC, já englobando correção monetária e juros de mora, a partir desta data.

Condeno o apelado/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) da condenação atualizada, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)